Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇAO DE FATO NOVO. CONVERSÃO PARA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO.

1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso em relação aos devedores solidários.

1.1. O direito da parte ré ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.

2. Não estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por correta a adoção da liquidação por arbitramento, na forma prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira.

3.1. O fato de se tratar de demanda, na qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de isentar a parte executada da obrigação de apresentar a documentação relacionada às operações de crédito de modo a viabilizar a liquidação da sentença, na medida em que é assegurado ao magistrado determinar a exibição de documento ou coisa, na forma prevista no artigo 396 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.